Tribunal: TJSP
Processo: 2173587-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. Ausente demonstração de acordo entre as partes. Determinação sem ciência prévia à executada. Possibilidade. Inteligência do art. 854, CPC. Penhora online de dinheiro em conta corrente via BacenJud. Possibilidade. Dinheiro que é bem preferencial na ordem de penhora (art. 11, L. 6.830/80). Princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. Ausente demonstração de acordo entre as partes. Determinação sem ciência prévia à executada. Possibilidade. Inteligência do art. 854, CPC. Penhora online de dinheiro em conta corrente via BacenJud. Possibilidade. Dinheiro que é bem preferencial na ordem de penhora (art. 11, L. 6.830/80). Princípio da dignidade da pessoa humana que não é aplicável a pessoas jurídicas. Empresa que, inclusive, deixou de demonstrar a alegação de que os valores seriam destinados ao pagamento de seus empregados. Indeferimento. Manutenção. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173587-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
DUROPLAST BRASIL RESINAS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173587-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 15586
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2173587-34.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI GUAÇU
AGRAVANTE: DUROPLAST BRASIL RESINAS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS.
BLOQUEIO
DE
VALORES.
PEDIDO
DE
DESBLOQUEIO. Ausente demonstração de acordo entre as
partes. Determinação sem ciência prévia à executada.
Possibilidade. Inteligência do art. 854, CPC. Penhora online de
dinheiro em conta corrente via BacenJud. Possibilidade.
Dinheiro que é bem preferencial na ordem de penhora (art. 11,
L. 6.830/80). Princípio da dignidade da pessoa humana que não
é aplicável a pessoas jurídicas. Empresa que, inclusive, deixou
de demonstrar a alegação de que os valores seriam destinados
ao
pagamento
de
seus
empregados.
Indeferimento.
Manutenção. Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 97/98 dos autos principais, que, em execução fiscal de
ICMS, indeferiu o pedido de liberação do valor bloqueado.
Em razões recursais, a agravante sustenta, em resumo,
que (i) foi surpreendida com o bloqueio dos valores, os quais são
essenciais à subsistência da empresa, que tem compromissos com
fornecedores, funcionários e despesas operacionais; (ii) a pandemia tem
afetado seu faturamento; (iii) tem sofrido com enorme volume de
inadimplência; (iv) o bloqueio ofenderia ao princípio da dignidade da
pessoa humana, da preservação da empresa e da proporcionalidade; (v) já
há acordo com a exequente em curso; (vi) apresenta jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173587-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo e preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É o relatório.
Afasto, preliminarmente, a alegação de que o débito já
estaria submetido a acordo extrajudicial, não constituindo o quanto trazido
aos autos prova suficiente de avença entre as partes (fls. 29/31).
No mérito, trata-se de execução fiscal de ICMS
declarado e não pago, no valor total de R$ 3.062.774,28 (julho de 2019),
cujo débito foi inscrito na Dívida Ativa com base nas certidões de fls. 2/25.
Segundo consta dos autos, a executada, intimada a
pagar a dívida ou nomear bens à penhora, requereu, por meio de exceção
de pré-executividade, o recálculo dos juros com aplicação da taxa SELIC e
a anulação da execução fiscal (fls. 29/51), a qual, contudo, foi rejeitada
pelo Juízo a quo (fls. 71/72).
Foram bloqueados os valores debatidos nestes autos
(R$ 3.806.506,01) sem a ciência prévia do agravante, daí sobrevindo
pedido de desbloqueio com os mesmos argumentos ventilados neste
recurso.
O pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, uma vez que
o sigilo do bloqueio ateve-se ao quanto prescrito pelo artigo 854 do CPC e
Comunicado da Corregedoria Geral 2193/2019, bem como por não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173587-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
atingido valores protegidos pelo manto da impenhorabilidade.
A decisão é irreparável.
Desde logo, não vislumbro as ofensas alegadas. Isso
porque, de acordo com as disposições do artigo 854 do CPC:
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em
depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento
do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de
sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do
sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos
financeiros existentes em nome do executado, limitando-se
a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (g.n.)

Ou seja, ainda que vedado pelo Código de Processo
Civil em vigor a chamada “decisão surpresa”, certo é que, este mesmo
diploma processual possibilita, como se viu do dispositivo transcrito, a
determinação para realização da penhora on line sem a ciência prévia da
parte executada.
Consigne-se, ademais, que a constrição de ativos
financeiros pelo sistema BACENJUD equipara-se a dinheiro, bem
preferencial na ordem de penhora e, com o advento da Lei no 11.382/06,
deixou de ter caráter excepcional, sendo pacífico que tal inovação não
colide com as disposições contidas no artigo 185-A, do CTN:
“(...) 3. A Lei 6.830/80, em seu artigo 9o, determina que, em
garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear
bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 11, na qual
o "dinheiro" exsurge com primazia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173587-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(...)
8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os
depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a
ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora,
equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC),
tornando-se
prescindível
o
exaurimento
de
diligências
extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora on line (artigo 655-
A, do CPC).
(...)
11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do CTN, é erigir
hipótese de privilégio do crédito tributário, não se revelando
coerente "colocar o credor privado em situação melhor que o
credor público, principalmente no que diz respeito à cobrança do
crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar
tributos (artigos 145 e seguintes da Constituição Federal de
1988)" (REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe
05.11.2008).
12. Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do
CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC,
autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações
financeiras independentemente do exaurimento de diligências
extrajudiciais por parte do exeqüente.” (RECURSO ESPECIAL
No 1.184.765 - PA (2010/0042226-4), Rel. Min. LUIZ FUX, j.
24/11/2010. v.u.) (g. n.)
Nesse sentido tem decidido esta C. Câmara:
Execução
fiscal.
AIIM.
Penhora
de
ativos
financeiros.
Regularidade. Artigos 620 e 655 do CPC c.c. artigo 11 da Lei n.
6830/80. Agravo de instrumento não provido.
(Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; j. 05/10/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ICMS
Penhora 'on-line" determinada - Nomeação de bens à penhora
Garantia da execução fiscal
Recusa da Fazenda

Admissibilidade Precedentes do E. STJ Observância da ordem
estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80 que não colide com o
princípio da menor onerosidade ao devedor. Penhora "on line" que
equivale a dinheiro, bem preferencial na ordem de penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173587-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Observância da ordem estabelecida no artigo 11 da Lei no
6.830/80. Decisão agravada mantida. Agravo não provido. (Rel.
Des. Paulo Galizia; j. 14/09/2015)
Demais disso, como bem ponderou o MM. Juiz de
primeiro grau, “Embora a executada possua responsabilidades a serem
quitadas, como o pagamento de salários, acordos extrajudiciais e
fornecedores, os valores em pecúnia, enquantodisponíveis em sua conta,
são passíveis de constrição.Acolher o argumento de que estes são
impenhoráveis, causaria a inviabilidade da penhora eletrônica de ativos
financeiros em face de pessoas jurídicas, pois uma empresa sempreterá
débitos a serem honrados..”
E, afora as alegações da agravante, nada indica que há
efetivo vínculo entre o valor bloqueado e aquele devido aos funcionários,
eis que , dentre todos os documentos apresentados, nenhum traz
comprovação de que tais valores seriam indubitavelmente destinados ao
pagamento dos trabalhadores.
Por fim, quanto à alegada impenhorabilidade dos
valores em razão da dignidade da pessoa humana, cabe reforçar que não se
aplica tal proteção às pessoas jurídicas, como já assinalado por este E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON
LINE"
Impenhorabilidade
Alegação de que o
montante bloqueado é proveniente de depósitos em
conta poupança, e que, ainda que não o fosse, é
inferior a quarenta salários mínimos, razão pela qual
seria impenhorável Descabimento - Hipótese em que
a hipótese do art.833, inciso X, do CPC não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173587-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
aplicável às pessoas jurídicas Falta de comprovação
de que os valores bloqueados destinar-se-iam ao
pagamento de salários RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2045978-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2013; Data de
Registro: 15/04/2019)
Sendo assim, deve ser o indeferimento mantido nos
moldes lançados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
MARCELO SEMER
Relator